Tribunal: TJDFT
Processo: 0041958-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041958-06.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: AURENICE MARIA MONTE ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PENHORÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO DO PROCESSO. POSTERIOR EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de execução de cédula de crédito bancário, que se configura como título executivo extrajudicial. Aplica-se, nesse caso, o prazo prescricional trienal, conforme previsão do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, Dec. Lei n.o 57.663/66. 2. Cediço que a prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas sim, por não se encontrarem bens penhoráveis ou pelo fato de o executado não ser encontrado, conforme inteligência do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC. 3. No caso, a determinação de suspensão do prazo do processo foi disponibilizada no DJe, em 28/06/2018. Assim, a suspensão processual de um ano teve início em 28/06/2019, fulminando o prazo em 28/06/2022, restando, pois, prescrita a pretensão executória. 4. Demais disso, o exequente foi devidamente intimado a respeito da fluência do prazo prescricional, sendo desnecessária a intimação na forma do §1o do art. 485 do CPC, porquanto não se trata de descumprimento de diligências. 5. Sentença mantida. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 921, § 1o, 1.056, ambos do Código de Processo Civil; e 206, §5o, inciso I, do Código Civil, alegando que a turma julgadora teria aplicado prazo prescricional equivocado. Aduz que a demanda trata de cobrança de dívida líquida proveniente de contrato particular, cujo prazo prescricional a ser aplicado é quinquenal. Assevera não haver que se falar em prescrição intercorrente, em virtude de não ter havido intimação prévia do credor. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada GIZA HELENA COELHO, OAB/SP 166.349. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 921, § 1o, 1.056, ambos do Código de Processo Civil; e 206, §5o, inciso I, do Código Civil. A uma, porque a decisão colegiada, ao aplicar o prazo prescricional trienal ao caso em exame, que trata de Cédula de Crédito Bancário, está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). 2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para se acolher a argumentação do recorrente de que a citação ocorreu após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, seria necessário o exame dos elementos fático-probatórios dos autos uma vez que a premissa fática defendida no recurso, de que a citação teria ocorrido somente em 20/5/2019, não ficou assentado no acórdão do Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração objetivando sanar essa eventual omissão. Assim, o recurso especial encontra óbice, quanto a essa argumentação, na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.914.456/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). No mesmo sentido é o AgInt no REsp n. 2.035.971/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). A duas, porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “o exequente foi devidamente intimado a respeito da fluência do prazo prescricional, sendo desnecessária a intimação na forma do §1o do art. 485 do CPC, porquanto não se trata de descumprimento de diligências.” (ementa). Rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010